Tribunal: TJMT
Processo: 1021399-13.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021399-13.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GESSI JOCAS DOS SANTOS - CPF: 712.886.276-53 (RECORRENTE), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (RECORRIDO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.-

E M E N T A

ÓRGÃO:
GABINETE 1 -
1ª TURMA RECURSAL.

N. RECURSO:
1021399-13.2022.8.11.0003.

RECORRENTE/ RECORRIDA:
GESSI JOCAS DOS SANTOS.

RECORRENTE/ RECORRIDO:
BANCO J. SAFRA S.A.

RELATOR
:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
15 A 18/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINARES DE
CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NO CURSO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE –
INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC -
DANOS MATERIAIS MAJORADOS - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Os recorrentes visam reformar a decisão monocrática prolatada no id. 205179781, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, declarando a inexistência
do débito discutido nos autos, no valor de R$ 30.736,73 (trinta mil e setecentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos), referente ao contrato nº 26510691.

Ainda, condenou o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
,
corrigido pelo INPC, a partir da data da publicação do
decisum
, e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Condenou, também, o reclamado ao ressarcimento em dobro do valor pago pela reclamante, totalizando
R$ 1.668,00 (um mil e seiscentos e sessenta e oito reais)
, a título de indenização por danos materiais, corrigido pelo INPC, a partir do efetivo dispêndio, e acrescido de juros de 12% (doze por cento) ao ano, contados da citação.

Por fim, determinou que a parte autora depositasse em Juízo o valor de
R$ 30.736,73 (trinta mil e setecentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos)
, indevidamente creditado em sua conta bancária.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a majoração dos danos materiais, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1) Preliminarmente: Cerceamento de defesa – Não abertura de prazo para a especificação de provas;

2) A regularidade da contratação do empréstimo;

3) A inexistência de danos morais;

4)
A redução do
quantum
indenizatório;

5) A impossibilidade de repetição do indébito – Ausência de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o reclamado,

em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais da reclamada, pugnando pelo não provimento do recurso da reclamante.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte autora.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal :

Inicialmente,
afasto
a preliminar de cerceamento de defesa, isso porque é dado ao Juiz da causa julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (CPC, art. 355, I).

No caso concreto, a prova documental é suficiente ao deslinde da demanda.

Ainda,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte reclamada, visto que as razões recursais da reclamante não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

In casu
, é oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse caso, cabia ao demandado demonstrar a contratação pela parte autora do serviço questionado nos autos.
Contudo, tal prova não foi produzida.

Como bem pontuado na sentença,
“
incumbe a ré apresentar provas que demonstrem,
de forma coerente
,
a contratação dos serviços, juntando aos autos o contrato assinado pela autora, cópias dos documentos pessoais ou outros documentos hábeis a demonstrar a relação contratual, bem como de que a referida tinha conhecimento acerca do serviço prestado, o que não fez
”.
(grifei)

Logo,
tenho que o demandado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

No id. 205179022 (em
31/08/2022
), foi deferida a medida liminar, determinando a suspensão dos descontos referentes ao empréstimo consignado discutido nos autos, no entanto, em sede recursal, a parte autora comprovou a ocorrência de outros dois descontos efetuados no curso do processo.

Desse modo, resta comprovado nos autos que o reclamado descontou indevidamente do benefício previdenciário da reclamante no total de
03 (três) parcelas
de
R$ 834,00 (oitocentos e trinta e quatro reais)
cada
, totalizando a quantia de
R$ 2.502,00 (dois mil e quinhentos e dois reais),
conforme documentos anexados nos ids. nºs
205179015, 205179784 e 205179786
.

Logo,
o montante alhures mencionado deve ser ressarcido em dobro, conforme prescreve o art. 42, parágrafo único, do CDC, totalizando, assim, a
repetição do indébito
, já na forma dobrada, no importe de
R$ 5.004,00 (cinco mil e quatro reais)
.

Consigno, por oportuno, a possibilidade de inclusão dos descontos efetivados pelo reclamado no curso do processo, por aplicação do art. 323 do CPC, que preleciona:

Art. 323. Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e
serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo
, deixar de pagá-las ou de consigná-las.
(grifei)

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO SANADA.
COBRANÇA INDEVIDA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO, APÓS SENTENÇA. INCLUSÃO DE VALOR NA CONDENAÇÃO
. EMBARGOS ACOLHIDOS.
(TJRS - Embargos de Declaração Cível, Nº 71010063212, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 30-09-2021) (grifei)

No que tange
aos danos
morais, entendo que restaram caracterizados, eis que a reclamante foi submetida a transtornos e dissabores
em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado,
na medida em que procedeu descontos indevidos de valores no benefício previdenciário da parte autora
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE

CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.
Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante

descontos indevidos em benefício previdenciário e não restando comprovada a origem dos débitos, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir em dobro
. Reduz-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TJMT: N.U 1001051-16.2019.8.11.0023, Turma Recursal Cível, Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, julgado em 04/12/2020, publicado no DJE 07/12/2020) (grifei)

Desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de
danos morais
,
arbitrada na sentença,
deve ser mantida
, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou provimento
ao recurso interposto pela
reclamante

para
majorar
os danos materiais para o valor total de
R$
5.004,00
(cinco mil e quatro reais),
a título de repetição do indébito,
mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024